Tribunal: TJPA
Processo: 0800528-48.2021.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800528-48.2021.8.14.0018

APELANTE: JUSCIE GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA MÍNIMA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JUSCIE GOMES DA SILVA em face da sentença que o condenou por lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9º do CP), fixando a pena em 3 (três) meses de detenção em regime aberto, com suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos.

II. Questão em discussão

A defesa interpôs Apelação Criminal requerendo a reforma da sentença para absolver o apelante por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva ou, subsidiariamente, para reduzir a pena ao mínimo legal. A defesa invocou o direito ao duplo grau de jurisdição e a necessidade de reanálise dos fatos e provas.

III. Razões de decidir

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará considerou que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito. Quanto à autoria, apesar da revelia do apelante, as provas colhidas na instrução foram consideradas robustas. A palavra da vítima, ouvida em juízo, que relatou detalhadamente a agressão, foi considerada de especial relevância probatória em casos de violência doméstica, mormente quando corroborada por outros elementos, como o laudo pericial.

No que concerne à dosimetria da pena, o Tribunal verificou que o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal de 3 (três) meses de detenção, não havendo fundamentos para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará conheceu e negou provimento à Apelação Criminal, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes:
Artigo 129, §9º do Código Penal; Artigo 7º, Inciso I da Lei nº 11.340/06; Artigo 59 do Código Penal; Artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP

Julgados relevantes:

STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na ____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ____/____/2024 e ____/____/2024,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800528-48.2021.8.14.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS

APELANTE: JUSCIE GOMES DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO FARIAS LIMA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JUSCIE GOMES DA SILVA,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis, que o condenou nas sanções previstas no
art. 129, §9° do CP (lesão corporal, violência doméstica e familiar contra a mulher), fixando a pena final em 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto,
concedendo ao acusado, todavia, o benefício da suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra JUSCIE GOMES DA SILVA por ter lesionado a integridade física de sua companheira, GRACILENE MAXIMIANO DA SILVA, no dia 16/08/2021, utilizando um copo de vidro e murros, em decorrência de ciúmes, enquanto a vítima amamentava o filho do casal. A conduta foi tipificada no art. 129, §9º do Código Penal (lesão corporal no âmbito doméstico), c/c o art. 7º, Inciso I da Lei nº 11.340/06 (violência física contra a mulher).

A denúncia foi recebida no dia 9 de março de 2022, e o réu foi citado para apresentar resposta à acusação.

A Defensoria Pública, atuando em defesa do acusado, apresentou resposta à acusação, reservando-se para apresentar provas defensivas durante a instrução processual e pleiteando a observância das prerrogativas da Defensoria Pública.

A audiência foi designada para o dia 25/05/2023, a ser realizada por videoconferência. O réu não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia. A vítima G.M.D.S. foi ouvida como informante. Foram apresentadas alegações finais orais pelo Ministério Público, que requereu a condenação, e pelo advogado dativo, que pleiteou a absolvição ou a condenação no patamar mínimo.

O Juiz de Direito julgou procedente a denúncia e
condenou JUSCIE GOMES DA SILVA à pena privativa de liberdade de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto
, como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal. A execução da pena foi suspensa por dois anos, mediante o cumprimento de condições como proibição de frequentar bares e boates, proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial e comparecimento mensal ao Fórum.

A Defensoria Pública apresentou as razões de apelação, requerendo a reforma da sentença para absolver o apelante por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, para reduzir a pena ao mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso de apelação
, mantendo-se a sentença condenatória.

O Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA manifestou-se pelo
conhecimento e negado provimento ao recurso de apelação
, concordando com a sentença condenatória proferida em primeira instância.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Em suas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia a reforma da sentença, buscando a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Alega, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório para sustentar a condenação.

Não obstante as razões recursais, entendo que o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ocorrência da prática delitiva por parte do ora recorrente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito, que atestou as lesões sofridas pela vítima Gracilene Maximiano da Silva.

Quanto à autoria, embora o apelante tenha permanecido em silêncio na fase policial e não tenha comparecido à audiência de instrução e julgamento, sendo decretada sua revelia, as provas colhidas durante a instrução são robustas e apontam, de forma inequívoca, para a sua responsabilidade penal.

A vítima, ouvida em juízo, relatou de maneira clara e detalhada a agressão sofrida no dia 16 de agosto de 2021, narrando que foi atingida na cabeça com um copo de vidro e, posteriormente, sofreu murros por parte do apelante, em um contexto de violência doméstica motivada por ciúmes, enquanto amamentava o filho recém-nascido do casal. Conforme declarou em juízo:

“(...)
que no dia dos fatos estava em casa com filho recém-nascido no colo quando o réu chegou aparentemente alcoolizado. Ao adentrar na residência o réu perguntou se ela teria saído de casa para visitar algum, respondendo de imediato que não, ato contínuo o réu se dirigiu até a sala da residência e colocou uma dose de cachaça no copo de vidro, ao ingerir a dose de cachaça indagou novamente se ela estava traindo-o, ao responder que não, foi atingida pelo réu com o copo que estava na mão. Em seguida saiu de casa, pediu ajuda para uma amiga, e foi até a delegacia para registrar Boletim de ocorrência, momento em que foi recomendada a ir até o hospital fazer o exame de corpo de delito. Por fim disse que já foi agredida pelo réu por diversas vezes.
”

É cediço que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso. O relato da vítima em juízo se mostrou
coerente e harmônico com o depoimento prestado na fase inquisitiva
, bem como com o
laudo de exame de corpo de delito
, que comprovou as lesões narradas.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica ao reconhecer a validade e a força probatória da palavra da vítima em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção.

Destaco entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios
, tal como ocorrido na espécie.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019) (grifo nosso).

No caso em apreço,
a palavra da vítima é corroborada pelo Laudo Pericial
, de modo que o argumento de
insuficiência probatória
não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos.

Diante dessas considerações, entendo
restar inconteste a presença das elementares da lesão corporal em circunstância da violência doméstica (art. 129, §9° do CP)
,

não havendo razões para reformar a sentença ora impugnada.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Em suas razões de apelação, a defesa, subsidiariamente ao pleito absolutório, requer a reforma da sentença no tocante à
dosimetria da pena
, pugnando pela sua fixação no mínimo legal.

Passo, portanto, à análise do mérito recursal no que concerne à aplicação da pena.

Na sentença, o magistrado
a quo
, ao proceder à
dosimetria da pena
, observou as diretrizes do artigo 59 do Código Penal. Em relação à primeira fase da dosimetria, o juízo singular expressamente consignou:

“Atento às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, observo que a culpabilidade é normal ao delito praticado. O acusado não ostenta antecedentes na forma da Súmula 444 do STJ. Não há elementos para aferir sua conduta social nem a personalidade. Os motivos são inerentes ao tipo penal. No que concerne às circunstâncias e às consequências, afiguram-se normais à espécie. Por fim, o comportamento da vítima nada contribuiu para o crime. Assim,
fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses de detenção
.”

Como se depreende da própria transcrição da sentença, o magistrado de primeiro grau, em criteriosa análise das circunstâncias judiciais, considerou-as em sua maioria neutras e, por essa razão,
fixou a pena-base no patamar mínimo cominado ao delito de lesão corporal no âmbito doméstico, qual seja, 3 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria, não foram encontradas circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantendo-se a pena provisória em 3 (três) meses de detenção. Da mesma forma, na terceira fase, não foram identificadas causas de diminuição ou de aumento da pena, tornando-a definitiva em
3 (três) meses de detenção
.

Assim, resta evidente que a pretensão defensiva de ver a pena fixada no mínimo legal já foi integralmente atendida pelo juízo
a quo
.
A pena-base foi estabelecida exatamente no mínimo previsto para o tipo penal
do artigo 129, § 9º, do Código Penal, que é de 3 (três) meses de detenção.

Nesse contexto, o pleito subsidiário da defesa, embora legítimo em tese, carece de objeto no presente caso, uma vez que a sentença já aplicou a pena-base no mínimo legal, inexistindo qualquer fundamento para sua ulterior redução nesta instância revisora.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____
de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/05/2025